Tribunal: TJDFT
Processo: 0018545-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0018545-09.2015.8.07.0007 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ANDREA PEREIRA PINTO, FRANCISCO MARCELO PEREIRA, G. P., G. P., M. C. P. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MARCELO PEREIRA RECORRIDO: ANDREA PEREIRA PINTO, FRANCISCO MARCELO PEREIRA, G. P., G. P., M. C. P., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MARCELO PEREIRA, ANDREA PEREIRA PINTO DESPACHO Proceda a Secretaria às anotações necessárias quanto à petição de substabelecimento apresentada pela recorrente AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. no ID 23727856, excluindo-se os advogados Gustavo Streit Fontana, OAB/DF 21.404, e Roberta de Alencar Lameiro da Costa, OAB/DF 17.075 do cadastro dos autos, consoante requerido no ID 23727854, incluindo-se os causídicos EDYEN VALENTE CALEPIS, OAB/MS 8.767, e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MS 5.871. Após, aguarde-se o decurso do prazo para as contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 23379401. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024